Tribunal: STF
Processo: ARE 1542188
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 12). 



    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar esses fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que o acórdão recorrido não demanda análise de provas, uma vez que violou o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 (doc. 14).



    Com efeito, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Vejamos:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. III— Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.507.431 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base no salário mínimo. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.331.941 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator